Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIOR DE IDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SÚMULA 358/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O autor/agravante se limitou a alegar que a ré/agravada possui capacidade financeira de se sustentar, com base apenas em informações retiradas de suas redes sociais e cópias de conversas particulares em aplicativo de mensagem (WhatsApp), os quais não são suficientes para justificar a exoneração da pensão em liminar, uma vez que não permitem aferir as reais condições da agravada.
3. Não ficou demonstrado o perigo de dano a fim de justificar a medida pleiteada, haja vista que o autor/agravado cumpre com a obrigação alimentar há mais de 10 anos, e não foi apresentado qualquer alteração substancial em sua capacidade econômica, a fim de justificar impossibilidade de satisfazer tal obrigação e a urgência na exoneração requerida, sem que o feito passe pelo crivo do contraditório.
4. A simples maioridade civil da alimentanda não é causa automática de exclusão da obrigação de prestar alimentos, tendo em vista a continuidade do dever de auxílio decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido